Tribunal: TCU
Processo: 039.098/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13774/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 039.098/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andre Gauer Thomal (XXX.896.679-XX); Danrley Souza Pinto (XXX.436.169-XX); Dayane Souza Pinto (XXX.858.359-XX); Gazilda Borges dos Santos Cavichioli (XXX.331.189-XX); Gertrudes Krebs (XXX.678.149-XX); Lenita do Amparo Santos (XXX.477.479-XX); Marlene Javorski Biscarra (XXX.617.709-XX); Terezinha Ferreira Staniski Cassou (XXX.484.909-XX); Verlaine Maria Peruzzo Gauer (XXX.278.119-XX); Wany Astrid Barreto da Silva (XXX.545.147-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.